Tribunal: TJMT
Processo: 1076939-81.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076939-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR LEITE PRIMO DIOGO - CPF: 057.114.099-80 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA
. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 275446378 – reclamação nº 1076939-81.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais
), que deferiu parcialmente o pedido, com p
agamento do percentual de 33,33%
(trinta e três inteiros e trinta e três centésimos)
sobre as aulas adicionais atribuídas à Recorrida.

- do direito ao pagamento das horas atividade sobre aulas adicionais.

Nos termos da lei n° 11.738/2008, é assegurado aos profissionais do magistério público jornada extraclasse equivalente a 1/3 da carga horária total destinada a atividades pedagógicas fora da sala de aula.

Contudo, O desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Art. 2º (...) § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS.
ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(N.U 1005069-92.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS.
ÔNUS PROBATÓRIO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.”
(N.U 1002000-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025). Grifei.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular.
Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal. É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(N.U 1004703-16.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). Grifei.

- da condição fática.

Diante disso, para que se tenha direito às horas extras postuladas, é necessário que o autor prove a realização das atividades extraclasse efetivamente fora da jornada regular de trabalho.

No caso, não há nos autos prova suficiente da realização de atividades extraclasse excedentes à jornada regular, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025